Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701502-14.2021.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIC BRAZ DA SILVA ALVES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SITUADO NO SRL QUADRA 02 PROJECAO T PLANALTINA - DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Eric Braz da Silva Alves contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 33036310) que, nos autos de ação de exigir contas, movida pelo Condomínio do Edifício Situado no SRL Quadra 02 Projeção T Planaltina – DF em desfavor do ora apelante, julgou adequadas as contas prestadas pelo autor fixando como saldo credor em seu favor o montante de R$ 13.486,46 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal (INPC), a partir da propositura da demanda (10/02/2021), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (18/06/2021, comparecimento espontâneo). Por força do princípio da causalidade, condenou o demandado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa porque deferida a gratuidade de justiça. O juízo de origem justificou o julgamento antecipado da lide, tendo em vista a inércia do réu quanto ao atendimento da determinação judicial para prestar contas no prazo a ele assinalado, conforme previsto no art. 1.348, VIII, do CCB. Acrescentou ter sido o réu advertido de que sua inércia afastaria a possibilidade de impugnação das contas apresentadas pela parte demandante. Irresignado, em razões recursais (Id 33036313), o réu sustenta, em apertada síntese, a nulidade de sentença por violação à ampla defesa e ao contraditório. Afirma necessária a realização da perícia contábil que postulou. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Diante do exposto, requer que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença a fim de: a) Reconhecer o cerceamento de defesa, anulando/cassando a sentença de ID 113779474, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de proceder à perícia contábil nas contas apresentadas; b) Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais a serem revertidos ao PRODEF, que deverão ser depositados no Banco do Brasil, de titularidade do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, Agência 4200-5, conta 6830-6; Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça ao apelante. Contrarrazões apresentadas ao Id 33036320, pelo não provimento. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Consta dos autos da ação de exigir contas que o Condomínio Edifício Projeção T ajuizou a demanda em desfavor de Eric Bras da Silva Alves após este ser afastado do cargo de síndico do condomínio em razão da reprovação de contas de sua gestão. A primeira fase do procedimento de exigir contas foi encerrada, tendo a decisão sido proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de exigir contas, na qual o condomínio autor pleiteia que seu ex síndico, ora réu, apresente contas do período de sua gestão, diante de irregularidades verificadas após sua saída. Inicialmente, urge salientar que o procedimento previsto no CPC de Ação de Exigir Contas se divide em duas fases. Na primeira, apenas se deve verificar acerca da obrigatoriedade ou não do réu em prestá-las, ficando para a segunda fase o pronunciamento valorativo quanto à sua regularidade, apurando-se a existência de crédito ou débito que remeta à responsabilidade das partes (art. 552 do CPC). Dessa forma, nesse primeiro momento, não há análise das contas propriamente ditas, e sim apenas da obrigação ou não do demandado de prestar as contas. Como já apontado, na primeira fase da ação de prestação de contas, somente é decidido acerca do dever de prestar contas do demandado. Com efeito, a primeira fase da Ação de Exigir Contas encerra matéria eminentemente de Direito, devendo-se perquirir apenas se o réu tem o dever de prestar as contas. Nesse contexto, não é o caso, ainda, de realização de prova pericial, pois ainda não há contas apresentadas por qualquer das partes para serem analisadas. O síndico tem a obrigação de prestar contas ao condomínio, nos termos do art. 1348, inc. VIII, do Código Civil, razão pela qual deve ter em sua guarda todos os documentos contábeis relativos ao período de sua gestão para a devida comprovação das despesas. De todo modo, a parte autora juntou aos autos os documentos referentes ao período objeto da demanda. Requer ainda o demandado sejam exibidos em juízo os documentos referentes às contas das gestões anteriores à sua, para aferição da existência de dívidas à época em que assumiu o encargo. Contudo, razão não lhe assiste. É dever do síndico, ao iniciar a sua gestão, promover a transição entre os atos da gestão anterior à sua, constando de suas contas as informações que recebeu ao assumir o cargo. O procedimento adotado pelo demandado, de pagar contas com recursos pessoais, e depois se auto remunerar a partir da retirada de valores da receita do condomínio, é não só irregular, mas ilegal. Tal atitude até poderia ser relevada caso houvesse aprovação em assembleia, a indicar que os condôminos concordaram com a forma de administração dos recursos. Mas este não é o caso, pois há reconhecimento pelo próprio réu, nos áudios acostados à inicial, de que fez retiradas para auto pagamento, sem prestar contas ou restituir os valores. E nesse ponto não se faz necessária a oitiva de testemunhas, pois ainda que houvesse conhecimento por parte de qualquer envolvido na gestão do condomínio acerca desse fato, não há ratificação ou justificativa para tal. Cumpre mencionar que a ausência de conhecimento técnico para a prestação de contas de forma contábil não é justificativa para o descumprimento do dever legal. A prestação de contas é obrigação inerente ao exercício da atividade de síndico de condomínio, devendo o réu buscar auxílio de um contador, se não for capaz de fazê-lo. Desse modo, reserva-se eventual prova pericial para a segunda fase do procedimento, no qual são julgadas as contas apresentadas pelas partes. Por fim, nessa fase processual não há a fixação de honorários, pois decidida apenas a fase inicial do procedimento, a qual, pelo atual sistema do CPC/2015, não há previsão de honorários, os quais serão fixados na 2a fase deste procedimento, consoante precedente recente do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação de exigir prestação de contas segue o rito contido nos artigos 550 a 553 do CPC e ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, analisa-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las; e na segunda fase, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas se apresentadas. 2. De acordo com o CPC, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem nítida natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, segundo dispõem, respectivamente, os artigos 550, § 5.o e 1.015, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1.o, do CPC, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento. 4. Nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Dessa forma, considerando que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, incabível a condenação da parte adversa, nesse momento processual, aos honorários de sucumbência. Precedentes deste e. TJDFT. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1358696, 07076773920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que há precedentes que fixam honorários para a 1a fase deste procedimento especial, contudo os precedentes ainda adotam premissas que não se sustentam à luz do CPC/2015, pois este remodelou esta ação bifásica, deixando de ser resolvida por sentença, e ainda prevendo a simplificação e efetividade do sistema (vide Exposição de Motivos do CPC), o que é incompatível com a fixação de honorários neste átimo processual. Ora, se não finaliza o procedimento e apenas marca o dever de prestar contas em continuidade procedimental, não se divisa fundamento jurídico relevante para remunerar o advogado que ainda não finalizou seu mais relevante trabalho na demanda. Assim, a 1a fase da ação de exigir contas no novo sistema não permite a fixação de honorários, pois a decisão não põe fim ao procedimento, apenas encerra a 1a fase por intermédio de decisão interlocutória, de sorte que não há previsão no art. 85 de honorários para tal hipótese. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, RESOLVO a primeira fase do procedimento para determinar ao demandado que, no prazo de 15 (quinze dias), preste as contas, na forma contábil, nos termos do artigo 551 do CPC, sob pena de não poder impugnar aquelas que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, art. 551, § 2o, ambos do CPC). (Id 33036301) O prazo para prestação de contas transcorreu sem que houvesse manifestação do demandado (Id 33036304), razão pela qual, ato contínuo, as contas apresentadas pela parte demandante foram julgadas adequadas pela sentença recorrida. Como se extrai da sentença recorrida, o síndico não apresentou as contas a que foi condenado e, por isso, arcou com o ônus de sua omissão, deixando, portanto, de ter o direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor. Embora o demandado apelante tenha alegado cerceamento de defesa pela ocasião do indeferimento da produção de prova pericial postulada, verifico, diversamente, que a parte não formulou pedido nesse sentido. A bem da verdade, como já alinhavado, mesmo após a ciência da condenação na primeira fase (Id 33036303), não houve qualquer manifestação da parte nesse sentido. O pedido de elaboração de perícia contábil, friso, sequer foi direcionado ao juízo de origem, isto é, na fase de apuração das contas propriamente dita. Destarte, não tendo sido a pretensão submetida a exame do magistrado de primeira instância, a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender a produção de prova pericial diretamente nesta instância revisora, a despeito de postura inerte adotada durante a segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É manifesta a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou procedente as contas da parte autora à luz da inércia do réu/apelante para cumprir o desiderato. Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto o apelante traz ilações evasivas, dissociadas do que foi por ele pleiteado – nada – e, consequentemente, do que ficou decidido. Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na instância de origem, totalizando a condenação a esse título em 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Pondero, contudo, que a exigibilidade da cobrança dos encargos sucumbenciais encontra-se suspensa por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora